Tribunal: TCU
Processo: 001.513/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3132/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.513/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Joao Evangelista Rolins da Silva de Morais (CPF XXX.530.361-XX); Joao Soares de Souza (CPF XXX.121.951-XX); Jose Mariano da Silva (CPF XXX.673.601-XX); Nilson Oliveira da Costa (CPF XXX.835.221-XX); Raimundo Nonato Costa Sousa (CPF XXX.783.061-XX); Rita Rojas Salguero (CPF XXX.889.051-XX); Tadeu Carneiro Holanda (CPF XXX.744.561-XX); Terezinha Barbosa Rodrigues (CPF XXX.994.251-XX); Valdir Teodoro de Carvalho (CPF XXX.719.681-XX) e Wanderli Marcelino de Oliveira (CPF XXX.819.721-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.